Tribunal: TCU
Processo: 006.039/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Plano de Desenvolvimento da Infraestrutura Institucional de Pesquisa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União para o Plano de Desenvolvimento da Infraestrutura Institucional de Pesquisa, intitulado "Rede Integrada de Laboratórios de Pesquisas Agrárias e Ambientais", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Fundação Universitária de Apoio Integral ao Ser - FunSer e de Vera Maria Teófilo, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 180.439,81 (cento e oitenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados a partir de 31/7/2009 até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Finep, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar-lhes individualmente multas no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Goiás e ao Procurador da República em Anápolis/Uruaçu-GO, Lincoln Meneguim, para adoção das medidas que entenderem cabíveis; 9.6. informar o teor desta decisão à Finep e aos responsáveis.